Tribunal: TJDFT
Processo: 0727854-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, com base nos documentos constantes dos autos, quando inútil a produção de outra espécie de prova.

2. O plano de saúde coletivo não está sujeito às regras da ANS que disciplinam os planos de saúde individual ou familiar. Ausˆncia de abusividade no reajuste praticado.